Tribunal: CARF
Processo: 19515.001583/2004-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-01-14

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001583/2004-56
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.946 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
E.B.O.T.E. - EMPRESA BRASILEIRA DE OBRAS TECNICAS DE
ENGENHARIA LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO.
A presunção legal de omissão de receitas com base em suprimento de caixa
tem lugar quando a Fiscalização logra comprovar que o numerário ingressado é
proveniente de sócios, acionistas ou administradores, ou vínculo semelhante.
(ementa produzida nos termos do artigo 63, § 8o do Anexo II ao RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões quanto ao
conhecimento e ao mérito os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto
e Andréa Duek Simantob, e somente quanto ao mérito o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente
convocada), Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001583/2004-56
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.946 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001583/2004-56

Relatório
Trata-se de recurso especial por divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o Acórdão 1102-00.073, por meio do qual, por unanimidade de votos, foi negado
provimento ao recurso de ofício para não considerar como omissão de receitas o suprimento de
numerário realizado por coligada/controlada que não revestia a condição de sócia quando da
ocorrência dos fatos.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
Acórdão recorrido 1102-00.073
RECURSO DE OFÍCIO;
OMISSÃO DE RECEITA. SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO: A presunção de omissão de receita prevista no artigo 282
do RIR/1999, para as sociedades não anônimas, somente pode ser aplicada a
suprimento efetuado por sócio ou administrador.
OMISSÃO DE RECEITA. DEBÊNTURES. LANÇAMENTO COM BASE
EM CONTA DE ATIVO: A debênture por definição do artigo 52 da Lei n.°
6.404/1976 é um titulo de crédito. Não há como se exigir tributo sobre o ativo
representado pelo valor das debêntures, uma vez que, conforme disposto no art.
730 do RIR/1999, o que pode ser tributado é o rendimento auferido sobre o
título de crédito, no caso, as debêntures.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA: Insubsistindo o
lançamento objeto do processo matriz, igual sorte colhe o que tenha sido
formalizado por mera decorrência daquele.
IRRF - BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. PAGAMENTO: Não cabe
lançamento por falta de identificação do beneficiário do pagamento quando o
conjunto probante dos fatos e dos documentos constantes dos autos identifica a
operação e o seu beneficiário.
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso de oficio, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado.
A Fazenda Nacional alega divergência em face do acórdão 103-21.113, assim
ementado:
Acórdão paradigma 103-21.113
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Em prestígio ao
devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem assim à isonomia
na relação jurídico-tributária não é admissível a prescrição intercorrente no
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.946 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001583/2004-56

Processo Administrativo Fiscal. Havendo a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, não ocorre a prescrição. O prazo prescricional começa a fluir
a partir da constituição definitiva da crédito tributário, que ocorre quando não
cabe recurso ou ainda pelo transcurso do prazo.
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÕES LEGAIS. A constatação de
infrações à legislação tributária capituladas como presunções legais juris
tantum, tem o condão de transferir o dever ou ônus probante da autoridade
fiscal para o sujeito passivo da relação jurídico-tributária, cabendo a esse, para
elidir a respectiva imputação, produzir as provas hábeis e irrefutáveis da não
ocorrência dessas mesmas infrações.
IRPJ. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. Cabe à pessoa jurídica
provar, com documentos hábeis e idôneos, o registro de sua contabilidade, não
só o efetivo ingresso no caixa da empresa e da efetiva entrega pelos
subscritores, bem como a origem do numerário utilizado para integralização de
capital social, presumindo-se, quando não for produzida essa prova, que os
recursos tiveram origem em receita omitida à escrituração.
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO. O
suprimento de valores pelos sócios da pessoa jurídica e/ou por pessoa jurídica
coligada sujeita-se à comprovação de requisitos essenciais, cumulativos e
indissociáveis, no tocante à origem e à efetivamente da respectiva entrega dos
recursos, cujas operações deverão ser coincidentes em datas e valores. Caso o
sujeito passivo não consiga comprovar a efetividade do suprimento configura-
se a hipótese como a presunção legal juris tantum de omissão de receitas.
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS. FUNDO FIXO DE CAIXA. Nesse sistema,
adotado por grande número de pessoas jurídicas, define-se uma quantia fixa
que é fornecida ao responsável pelo fundo, suficiente para os pagamentos de
diversos dias e, periodicamente, efetua-se a prestação de contas do valor total
desembolsado, repondo-se o valor ao fundo fixo, por meio de cheque nominal,
a seu responsável. Tal procedimento, devidamente comprovado com a
respectiva emissão de cheques nominais aos responsáveis pela Tesouraria, não
pode dar ensejo à presunção de omissão de receia , pois o fundo fixo nada mais
é do que um conteúdo do próprio caixa. Dessa forma, exclui-se da base de
cálculo dos créditos tributários lançados as importâncias efetivamente
contabilizadas a débito do Fundo Fixo de Caixa. Preliminar rejeitada. Recurso
voluntário parcialmente provido.
Sustenta a Fazenda Nacional:
Há clara divergência jurisprudencial acerca da interpretação do art. 282 do RIR/99, eis
que, diante da mesma situação, qual seja, a falta de comprovação da origem e do
efetivo ingresso de quantias oriundas de pessoas jurídicas que guardam certa
ligação societária com a empresa autuada as Câmaras decidiram de forma contrária. A
e. Câmara a quo, considerando que a referida norma deve ser interpretada
restritivamente, não englobando a hipótese de empresa coligada/controlada,
enquanto que a e. Terceira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes,
acolhendo a tese de que o dispositivo legal in casu aplica-se às hipóteses em que as
empresas possuem ligações societárias de forma ampla, abrangendo inclusive a
situação em que a empresa supridora for coligada ou controlada.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.946 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001583/2004-56

Em 17 de setembro de 2014, Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial, nos seguintes termos:
Como se constata, nos dois julgados discutiu-se lançamento por omissão de receitas
decorrente de suprimento de numerário por empresa coligada, tendo-se chegado a
conclusões diversas quanto à manutenção da exigência tributária.
Considero que, num exame prelibatório, como o de admissibilidade de recurso especial,
as pretensões da recorrente quanto à divergência foram atendidas. A matéria decidida
por meio do acórdão paradigma apresenta similitude fática com a discutida na decisão
combatida e os resultados foram díspares.
Em vista disso, considero preenchidos os requisitos previstos no RICARF à ensejar a
subida dos autos à CSRF.
O sujeito passivo foi intimado e não se manifestou.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.946 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001583/2004-56

Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
buscar saber se a aplicação, ao caso dos autos do raciocínio exposto no paradigma seria capaz de
levar à reforma do voto condutor do acordão recorrido.
No caso, o voto condutor do acórdão recorrido interpretou que a hipótese do
artigo 282 do RIR/99 como aplicável unicamente a sócios, de forma que não se estenderia a
empresas do grupo sem participação societária. Transcrevo trecho do voto (grifamos):
(...)
Com relação ao suprimento de caixa, concordo com a autoridade recorrida, uma vez que
o supridor não revestia a condição de sócio quando da ocorrência dos fatos
mencionados.
A fiscalização afirma que a Spenco é empresa do grupo da autuada e pertence aos seus
donos, porém, isso não equivale à sua participação na qualidade de sócia. Inclusive
consta alteração de contrato da autuada em que ela recebe elementos patrimoniais
oriundos de cisão da Spenco em valor de R$ 2.104,00 (fls. 324) e que as quotas emitidas
apresentam a titularidade de pessoas fisicas, sócios da Spenco, como é lógico já que a
incorporação nessa forma se dá pela troca de quotas da Spenco por quotas da autuada.
Então, restaria à fiscalização, diante de eventual não comprovação da origem e efetiva
entrega promover retificação no caixa da empresa ajustando seu saldo diante de
operação não comprovada, o que não fez.
(...)
Já o paradigma 103-21.113 considerou a presunção legal aplicável tanto para o
sócios quanto para outras pessoas ligadas, como se depreende do seguinte trecho do voto
(grifamos):
(...)
No tocante à infração capitulada como suprimento de numerário pelo sócio CARLOS
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE, pessoa física; e por ELIVEL AUTOMORES
LTDA., CONCÓRDIA VEÍCULOS LTDA. e VEPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.,
pessoas jurídicas coligadas à Recorrente, por se tratar, igualmente, de uma presunção
legal juris tantum, ela tem a força de transferir o ônus da prova da autoridade fiscal para
o sujeito passivo da relação jurídico-tributária, com relação aos fatos objeto de
autuação.
Porém, na presente hipótese, embora tenha examinado com cuidado o elevado número
de documentos fiscais que acompanham o presente processo administrativo fiscal, não
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.946 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001583/2004-56

encontrei, no bojo dos autos, embora mencionados nas razões de impugnação de nas de
recurso voluntário, provas suficientes a desconstituírem o lançamento tributário.
(...)
Examinando-se especificamente este item relativamente às infrações de omissão de
receitas, por não ter sido comprovado os supostos suprimentos de caixa, conclui-se que
não merece reparos a R. decisão no tocante ao presente item.
(...)
Neste sentido, compreendo que a divergência jurisprudencial restou demonstrada,
podendo ser resumida na seguinte questão: a hipótese do artigo 282 do RIR/99 aplica-se
especificamente para “sócios, acionistas ou administradores”, ou a presunção legal ali
estabelecida pode ser aplicada também quando se verifique que o suprimento de caixa foi
realizado por empresa que, embora não seja sócia, acionista ou administrador, esteja de alguma
forma ligada ao grupo a que pertence o sujeito passivo?
Assim, conheço do recurso especial.

Mérito
O mérito do presente recurso discute o alcance do então vigente artigo 282, do
RIR/99 (correspondente ao artigo 294 do RIR/18 – ambos com base legal no artigo 12, § 3o, do
Decreto-Lei 1.598/1977):
RIR/99
Art. 282. Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do contribuinte ou
qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com base no
valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios da
sociedade não anônima, titular da empresa individual, ou pelo acionista controlador da
companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem
comprovadamente demonstradas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 3o, e
Decreto-Lei no 1.648, de 18 de dezembro de 1978, art. 1o, inciso II).
DL 1.598/1977
Art. 12 (...)
§ 3o - Provada, por indícios na escrituração do contribuinte ou qualquer outro elemento
de prova, a omissão de receita, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com base no
valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios da
sociedade não anônima, titular da empresa individual, ou pelo acionista controlador da
companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem
comprovadamente demonstradas.
De fato, foi esta a principal base legal indicada no auto de infração de IRPJ, sendo
os demais lançamentos tratados como reflexos. A seguir, trechos do Relatório Fiscal (fls. 187-
188)
(...)
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.946 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001583/2004-56

Analisando-se os documentos colocados à disposição da fiscalização, presume-se que os
pagamentos acima no valor de R$ 2.400.000,00 e R$ 70.000,00, foram efetuados pela
empresa "Spenco Engenharia e Construções Ltda." pertencente ao grupo da
contribuinte.
De acordo com os documentos analisados, verificou-se tratar-se de liquidação de mútuo
entre a "Spenco" e a contribuinte. Esta fiscalização entende que a simples apresentação
de planilhas demonstrando o mútuo, como a apresentação de simples recibos, não são
elementos suficientes para fazer provas de que os valores acima mencionados realmente
foram utilizados pela contribuinte para pagamento da aquisição do imóvel.
Considerando o inicio da fiscalização, bem como todas as intimações e
Reitimações/Reiterações lavradas, a contribuinte teve tempo suficiente para apresentar
todos os comprovantes que fizessem prova da veracidade dos fatos. Afinal de contas, a
compradora e a supridora são pessoas jurídicas interligadas/coligadas.
Portanto, como a contribuinte não demonstrou interesse em apresentar tais documentos,
presume-se que tal atitude teve um único propósito, ou seja, eximir-se em demonstrar
que tais recursos tiveram destinação diferente do que consta dos simples recibos,
deixando, assim, de caracterizar que tais operações foram feitas dentro da mais estrita
legalidade, porque, bastaria simplesmente ter solicitado junto aos bancos cópias dos
cheques compensados ou documento equivalente.
(...)
Portanto, não provado que as referidas importâncias não retornaram para a contribuinte
e, por respeito ao princípio da economia processual, presume-se que tais pagamentos
foram efetuados com a utilização de recursos obtidos à margem de sua escrituração
fiscal e contábil, ficando desta forma caracterizada, por presunção, a omissão de
receitas, conforme determina a legislação que trata do assunto em questão.
DO DIREITO: Art. 24 da Lei n.° 9.249/95; Arts. 249, inciso II, 251 o parágrafo único,
279, 282 o 288 ao RIR/99.
O acórdão recorrido concordou com a decisão da 5a Turma de Julgamento da
DRJ no Rio de Janeiro (I), assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999
OMISSÃO DE RECEITA. SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO. A presunção de omissão de receita prevista no artigo 282 do
RIR/1999, para as sociedades não anônimas, somente pode ser aplicada a suprimento
efetuado por sócio ou administrador.
Destaquem-se trechos do voto condutor do acórdão da DRJ, que confirmam os
aspectos fáticos utilizados como pressuposto para a presente decisão, especificamente: que a
empresa Spenco Engenharia e Construções Ltda não era sócia ou controladora do sujeito passivo
em questão:
(...)
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.946 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001583/2004-56

(...)
Compreendo como correta a decisão recorrida.
A análise do artigo 12, §3o, do Decreto-Lei 1.598/1977 revela que a presunção
legal ali prevista tem por base o fornecimento de recursos à pessoa jurídica por seu sócio. É este
o fato indiciário que a autoridade fiscal deve provar para que possa se valer da presunção legal e,
consequentemente, considerar os recursos recebidos como receitas omitidas.
Em outra oportunidade já afirmei que “A existência de uma presunção legal
importa que, provado o fato auxiliar ou base, o fato probando será tido por verdadeiro. Assim,
não significa que não haja atividade probatória, mas sim que esta não necessita, por parte da
pessoa a quem a presunção aproveita, se endereçar o fato presumido, bastando que se prove o
fato auxiliar.” (GERMANO, Livia De Carli. Planejamento Tributário e Limites à
Requalificação dos Negócios Jurídicos. São Paulo: Saraiva, 2013. (item 5.3.1)
É certo que o fato auxiliar deve estar provado, não bastando a mera possibilidade
de se o deduzir com base em indícios, mesmo que convergentes. Se, muito embora haja indícios,
não resta efetivamente comprovado que os recursos recebidos pelo sujeito passivo tiveram por
origem o seu sócio, não é caso de aplicação da presunção legal do artigo 12, § 3o, do Decreto-Lei
1.598/1977, eis que não provado o fato base que permite lançar mão da presunção legal ali
prevista.
Assim, não pode prosperar o lançamento como suprimento de numerário pautado
em indícios, sendo condição essencial para a tributação com base na presunção no artigo 12, §
3o, do Decreto-Lei 1.598/1977 que a fiscalização provasse que os recursos foram supridos pelo
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.946 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001583/2004-56

sócio, acionista ou administrador, não sendo possível estender a previsão legal para outra
empresa ligada ao grupo.
Neste sentido, muito pertinentes as observações constantes do voto da Conselheira
Adriana Gomes Rêgo no acórdão 9101-003.590, de 8 de maio de 2018 (unanimidade), do qual
também reproduzo a ementa e adoto como razões complementares de decidir:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1988
OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO.
A presunção legal de omissão de receitas com base em suprimento de
numerário somente tem lugar quando a Fiscalização logra comprovar que
houve efetivo ingresso de numerário cuja origem veio de sócios, acionistas ou
administradores.
Participaram do julgamento os Conselheiros Rafael Vidal de Araújo, Cristiane Silva Costa,
Flávio Franco Corrêa, Luís Flávio Neto, Viviane Vidal Wagner, Daniele Souto Rodrigues
Amadio, Gerson Macedo Guerra e Adriana Gomes Rêgo (Presidente).
Trechos do voto (grifamos):
(...)
A análise do dispositivo legal não pode levar à interpretação no sentido de que,
uma vez constatada, em procedimento de auditoria fiscal, a ocorrência de
ingressos de numerário em caixa, em relação aos quais o sujeito passivo não
comprove a origem e a efetividade da entrega, a autoridade tributária poderia
considerar que esse numerário teria origem em suprimentos realizados pelos sócios
ou administradores.
Como se sabe, o art. 12, § 3o, do Decreto-lei no 1.598, de 1997, base legal do art. 181,
do RIR/80, trata de presunção de omissão de receitas, mas não por ingresso de
numerário de origem não comprovada. Esse tipo de presunção legal só veio a existir por
meio do art. 42 da Lei no 9.430/96, e apenas para os depósitos bancários de
origens não comprovadas.
Assim, se o suprimento de caixa em questão é aquele efetuado apenas por meio de
uma das pessoas mencionadas no dispositivo, sócios e administradores da
pessoa jurídica, e em que as duas condições ocorram de forma cumulativas: a
comprovação concomitante da origem dos recursos e a efetividade da entrega.
Esse é o sentido do comando legal. Como tais condições não ocorreram, pois não se
identificou o suprimento de numerário ou mesmo um aporte de capital por meio
dessas pessoas mencionadas pela Lei, não se pode, portanto, utilizar tal
presunção legal para o caso que se cuida.
(...)
Por tais razões, o auto de infração em discussão não pode subsistir.
Em observância ao artigo 63, § 8o do Anexo II ao Regimento Interno deste CARF,
observo que, colocada a questão em julgamento, a maioria (qualificada) da Turma
acompanhou esta Relatora pelas conclusões. Prevaleceu o entendimento de que não é
“condição essencial para a tributação com base na presunção no artigo 12, § 3o, do Decreto-Lei
1.598/1977 que a fiscalização provasse que os recursos foram supridos pelo sócio, acionista ou
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.946 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001583/2004-56

administrador”, sendo possível estender a previsão legal para outra empresa ligada ao grupo
caso a fiscalização demonstre vínculo semelhante entre o supridor e a empresa. Neste sentido, a
o auto de infração em questão não merece subsistir eis que a autoridade autuante não logrou
comprovar nem mesmo tal vínculo semelhante.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial e, no mérito,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital